Tribunal: STF
Processo: ARE 1258602
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - ACUSAÇÃO E DEFESA - LAVAGEM DE DINHEIRO - CONDENAÇÃO POR DOZE FATOS E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ÚLTIMO- 1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ALEGADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - PROCESSO QUE TRAMITOU EXCLUSIVAMENTE PELO MÉTODO FÍSICO - OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 370, § 4°, 390, AMBOS DO CPP, E ART. 41, IV, DA LONMP - PRELIMINAR REJEITADA - 2. PRELIMINAR MINISTERIAL DE COISA JULGADA - EXCEÇÃO DA MAGISTRADA - QUESTIONAMENTO E SOLUÇÃO ANTERIOR - PROCEDÊNCIA - QUESTÃO DIRIMIDA NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 44638/2017 E 176523/2016 E EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO 9527/2017 - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE - PRETENSÃO DE RELATIVIZAR COISA JULGADA MATERIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DOS TEMAS CONCERNENTES À SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA - 3. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E DA LEI N. 12.850/2013 E DE SEU ART. 4°, §§ 7° E 8° - 1.1. OFENSA AO ART. 53 DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, BEM COMO AO ART. 18, N. ‘21’, ALÍNEA' ‘B’, DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENÇÃO DE PALERMO), E À CONVENÇÃO DE AUXÍLIO JUDICIÁRIO EM MATÉRIA PENAL ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - COLABORAÇÃO PREMIADA - ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO DE CULPA - ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE EDIÇÃO, DEBATES E SANCIONAMENTO - PROPOSITURA E SANÇÃO POR ENTES LEGITIMADOS - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE ÉTICA, TRAIÇÃO OU MORAL AO INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA - JULGADOS DO PRETÓRIO EXCELSO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO - RCL 18164/RR, HC 90688/PR - ENTENDIMENTO ACOMPANHADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, NA EXS 166475/2015 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA - 4. MÉRITO – 4.1. RECURSO ACUSATÓRIO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - SIMULAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONSUMAÇÃO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 1° DA LEI N. 9.613/98 - ATIPICIDADE FORMAL DO FATO - RECONHECIMENTO - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - 4.2. RECURSOS DEFENSIVOS – 4.2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – PRÁTICA DE SMURFING - BRANQUEAMENTO DE VALORES ILÍCITOS POR MEIO DE CHEQUES AO PORTADOR DESCONTADOS POR ‘LARANJAS’ - ANEMIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - CHEQUES NOMINAIS AOS LARANJAS - DELAÇÃO DOS COAPELANTES E ELEMENTOS DOCUMENTAIS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - CARACTERIZAÇÃO DAS TRÊS FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO - PLACEMENT, LAYERING E INTEGRATION - DESCONTO DE CHEQUES ORIUNDOS DA PROPINA PAGA POR EMPRESA QUE JAMAIS PRESTOU SERVIÇOS CONTRATADOS NA AGÊNCIA BANCÁRIA, E DEVOLUÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CAPITAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL - DESPROVIMENTO – WILFUL BLINDNESS DOCTRINE - DOLO EVENTUAL - PROVEITO PRÓPRIO - MANTENÇA NO CARGO OCUPADO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 4.2.2.. TESE DE CRIME ÚNICO - SINGULARIDADE DO CONTRATO - PAGAMENTO DE VÁRIAS NOTAS FISCAIS QUE DECORRERAM A EMISSÃO DE VÁRIOS CHEQUES AO PORTADOR - IMPROCEDÊNCIA - CRIME MATERIAL - CONSUMAÇÃO DE CADA DELITO QUE COINCIDE COM A INVERSÃO DA POSSE DOS VALORES INDIVIDUALMENTE ASSACADOS - CONFECÇÃO E ASSINATURA DO INSTRUMENTO - CARACTERÍSTICA DO ITER CRIMINIS E NÃO DA CONSUMAÇÃO - TESE REFUTADA – 4.2.3. CRIME CONTINUADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO PARA TODAS AS INCURSÕES DELITIVAS - PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE UNIDADE DE. DESÍGNIOS, SIMILITUDE FÁTICA, TEMPORAL, ESPACIAL E QUANTO AO MODUS OPERANDI DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO - PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO ART. 71, CAPUT, DO CP – FRAÇÃO MÁXIMA - MANTENÇA - DOZE CONDUTAS DELITIVAS – TEORIA OBJETIVA - 4.2.4. - DOSIMETRIA PENAL - A) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - CULPABILIDADE - APENAMENTO MAIS SEVERO - PLAUSIBILIDADE - MANTENÇA - ENUNCIADO N. 49/TJMT - B) MAUS ANTECEDENTES - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS - DESCABIMENTO - ALIJAMENTO DO CARÁTER PEJORATIVO DESSA MODULAR - C) PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL – REDUÇÃO PENAL IMPOSITIVA D) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PENAS INFERIORES A OITO ANOS - MODULAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DE PENA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – ABRANDAMENTO IMPOSITIVO E) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AO RÉU CONDENADO À PENA IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS - NECESSIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS F) DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - ART. 387, § 2° DO CPP - INAPLICABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PROVIDÊNCIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 5. APELO ACUSATÓRIO DESPROVIDO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 88-91, vol. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SUPOSTA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO VOTO – RESPOSTA AFIRMATIVA QUANTO À ALEGADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PRETENDIDA CORREÇÃO E REDUÇÃO DA PENA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE FRASE SEM APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE, SEM RETIFICAÇÃO DE PENA.
    A menção feita durante o julgamento, de que a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, deveria se referir apenas aos coapelantes, visto que a culpabilidade do embargante nos crimes a que foi condenado mereceu a elevação proporcional da pena, o que, apesar de merecer complementação, não altera a conclusão final do voto. Embargos providos somente para promoção de complementação de frase, sem alteração substancial da conclusão do julgamento” (fl. 12, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 17-27, vol. 14).
    O agravante sustenta que, apesar da “pena final ter sido drasticamente reduzida, certo é que a sua dosimetria ainda se encontra inadequada, eis que deveria ter ‘partido’ da mínima aplicada ao caso, 03 (três) anos, para que pudesse estar em consonância com todo conjunto fático-probatório exposto” (fls. 47-48, vol. 14).
    Assinala que “a justificativa encontrada pela juíza de piso, e em parte acompanhada pelo TJMT, para a pena-base iniciar acima do mínimo legal foram questões inerentes ao próprio caso, o que contraria a jurisprudência do STJ” (fl. 50, vol. 14).
    Aponta a inconstitucionalidade da Lei n. 12.850/2013 “porque ela apresenta uma afronta a várias convenções e tratados internacionais, as quais o Brasil é signatário” (fl. 53, vol. 14).
    Salienta que “Maksuês Leite, o delator, não apresentou nenhuma prova, pelo menos não aquelas aceitas pelo ordenamento jurídico, e mesmo assim, baseada apenas naquilo que disse, foi não só homologada pela juíza de piso como preponderante na condenação do peticionante e outros” (fl. 55, vol. 14).
    Pleiteia “a não recepção da dicção do delator como elemento probatório e, por consequência, seja a homologação do acordo retificada/rescindida, porquanto mostrou-se impróprio, ilegal e ineficaz” (fl. 58, vol. 14).
    Assevera que a “lei poderá ser aplicada, quando conflitantes entre elas, com a interpretação mais benéfica ao recorrente, que neste caso enquadra-se perfeitamente na fundamentação aqui trazida acerca da clara afronta a Lei 12.850/13, especificamente no seu artigo 4º, § 16” (fl. 59, vol. 14).
    Pede “o total provimento ao presente agravo para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 61, vol. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.198-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.006-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora